Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela agravante (MARIA GORETTI FORMIGA), contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, para que lhe fosse concedida a gratuidade de justiça. A ora embargante sustenta que houve contradição na decisão agravada, por considerar que o fato ser representada processualmente por advogado não impede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme dispõe o art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória e a integrar o julgado, caso omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. No caso em tela, não há contrariedade na fundamentação da decisão ora embargada, tendo em vista que esta Relatoria concluiu que a agravante/embargante não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em razão de possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem que isso comprometa seu sustento e o de sua família. Assim, considerando que os presentes Embargos de Declaração revelam a nítida intenção de rever o entendimento firmado em sede de antecipação da tutela recursal, não há como acolhê-los. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora